Tribunal: TJDFT
Processo: 0719611-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade onde esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos ou à sua personalidade.

2. A personalidade do agente, assim como a conduta social, tem como base uma avaliação pessoal. Não se avalia o fato criminoso, mas o próprio agente. A personalidade do agente e a conduta social guardam relação com sua vida social e não com o crime.

3. O fundamento lançado na sentença não é idôneo, vez que não se embasou em qualquer dado concreto dos autos que pudesse indicar a má conduta social do agente e tampouco a personalidade desvirtuada.

4. O juízo da execução penal é o competente para decidir sobre a detração de pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.